Tribunal: TJDFT
Processo: 0746512-19.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-13
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
CONSUMIDOR. NEGATIVAÇÃO DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA (COMPRA DE APARELHO CELULAR). DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM PROPORCIONAL. RECURSO IMPROVIDO.

I. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC (Arts. 6o e 14).

II. Nesse passo, as isoladas alegações da recorrente não se prestam a enfraquecer a verossimilhança dos fatos narrados pela consumidora (compra fraudulenta), escudados em conjunto probatório suficiente ao convencimento do magistrado (comunicação de ocorrência policial - Id. 15932371 - p. 1; contestação de compra de produto - Id. 15932370 - p.2/3).

III. No ponto, competiria à ora recorrente revestir-se de maior cautela à conferência dos dados do contratante (teoria do risco do negócio). Conforme bem pontuado na sentença ora revista (...) verifica-se de forma nítida que a assinatura firmada no contrato de compra e venda apresentado pela empresa ré (ID 50324195, página 3) é totalmente divergente da assinatura utilizada pela autora em seus documentos (ID 44902703), de onde se depreende que terceira pessoa se passou pela autora para realizar a compra em comento.

IV. Não comprovada, pois, a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora (a recorrente não demonstrou a existência de relação jurídica contratual - CPC, Art. 373, inciso II), revelam-se ilegítimas a cobrança perpetrada e a posterior negativação da consumidora.

V. A contratação fraudulenta atrai a responsabilidade (objetiva) da recorrente pelos danos morais (in re ipsa) experimentados pela consumidora (CF, Art. 5o, V e X), porquanto a fraude cometida por terceiro não pode ser considerada ato isolado e exclusivo do infrator (CDC, Art. 14, § 3o, inciso II).

VI. O valor da condenação (R$ 3.000,00) não merece reforma, porquanto fixado em consonância às circunstâncias do caso concreto e estimativa adotada pelas Turmas Recursais do TJDFT (1a TR, Acórdão 1085319, DJe 6.4.2018; 2a TR, Acórdão 1063714, DJe 5.12.2017; 3a TR, Acórdão 1094825, DJe 16.5.2018). Não evidenciada ofensa ao princípio da proibição de excessos a escudar a pretendida redução.

VIII. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos. Condenada a recorrentes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação (Lei n. 9099/95, Arts. 46 e 55).